Tribunal: TJBA
Processo: 8010800-62.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8010800-62.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA EUNICE MAGALHAES PEREIRA Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO CONCESSIVO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE – GEAC. PARIDADE REMUNERATÓRIA. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DEFINITIVAMENTE DECIDIDA. COISA JULGADA MATERIAL. ART. 505, I, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO NOS EXATOS LIMITES DO TÍTULO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE REGIME JURÍDICO HÍBRIDO. EXCLUSÃO INDEVIDA DE PARCELA QUE INTEGRA A REMUNERAÇÃO DOS ATIVOS. FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em fase de cumprimento de acórdão concessivo de mandado de segurança, rejeitou impugnação do ente público e determinou a fiel observância do título judicial quanto à incorporação da GEAC aos proventos da impetrante. 2. A tese recursal de que a gratificação já teria sido incorporada ao subsídio desde 2012 foi expressamente enfrentada e afastada no julgamento de mérito do writ, cujo acórdão transitou em julgado, não havendo demonstração de erro material ou fato superveniente apto a autorizar a rediscussão da matéria. 3. Nos termos do art. 505, I, do CPC, é vedado ao julgador decidir novamente questões já resolvidas na mesma lide, salvo modificação superveniente do estado de fato ou de direito, o que não se verifica na hipótese. 4. A execução deve guardar estrita fidelidade ao título judicial, sendo inadmissível ao executado restringir-lhe o alcance ou rediscutir fundamentos já repelidos, sob pena de afronta à coisa julgada material. 5. A paridade remuneratória pressupõe equivalência material entre ativos e inativos, não se satisfazendo com a adoção de base de cálculo histórica dissociada da remuneração efetivamente percebida pelos servidores da ativa. 6. A determinação de incidência da GEAC sobre a base remuneratória que integra, de fato, os vencimentos dos ativos não configura criação de regime jurídico híbrido, tampouco pagamento cumulativo de vantagem extinta, mas mera concretização do comando judicial. 7. No mais, inexiste ampliação do julgado, já que a decisão agravada apenas assegura a efetividade do acórdão concessivo, em consonância com os princípios da segurança jurídica, da autoridade da coisa julgada e da efetividade da jurisdição. 8. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010800-62.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e como agravado MARIA EUNICE MAGALHAES PEREIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador,.